Tribunal: TJES
Processo: 5000594-11.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-11.2022.8.08.0049

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: DIANE FERREIRA BRUSKE SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de adicional de insalubridade e pagamento de FGTS, ajuizada por servidora pública temporária, na função de auxiliar de saúde bucal. A sentença condenou o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), retroativo ao prazo prescricional quinquenal, e declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2017 a 2021, determinando o pagamento do FGTS referente ao período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme laudo pericial produzido; (ii) verificar a validade dos contratos temporários e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial constatou a exposição habitual e permanente da autora a agentes biológicos no exercício de suas funções como auxiliar de saúde bucal, enquadrando a insalubridade no grau máximo (40%), nos termos do Anexo 14 da NR-15.

4. A Lei Municipal nº 1.115/2013, vigente à época do fatos, prevê o adicional de insalubridade para servidores expostos a condições insalubres.

5. A nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes decorre da ausência de excepcionalidade e temporariedade, contrariando o art. 37, IX, da CF. As sucessivas renovações configuraram burla à regra do concurso público.

6. O reconhecimento da nulidade dos contratos temporários não afasta o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF e STJ, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança de adicional de insalubridade” ajuizada por DIANE FERREIRA BRUSKE SILVA, ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ora Apelante, contra a sentença id 10697495, que julgou procedentes os pedidos autorais para:
“1) Condenar a parte ré ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, observado o prazo prescricional quinquenal; 2) Declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes pelo período de 2017 a 2021, condenando o requerido ao pagamento do FGTS devido neste período”.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação (id 10697498) pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) a ausência de comprovação de que a autora mantinha contato permanente com agentes insalubres, nos termos do Anexo 14 da NR-15; (ii) a impossibilidade de equiparação do trabalho realizado pela autora, como auxiliar de saúde bucal, às hipóteses de insalubridade em grau máximo; (iii) a regularidade da contratação temporária, que estaria em conformidade com os critérios de excepcionalidade e necessidade pública previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 10697501, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000594-11.2022.8.08.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADA: DIANE FERREIRA BRUSKE SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança de adicional de insalubridade” ajuizada por DIANE FERREIRA BRUSKE SILVA, ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ora Apelante, contra a sentença id 10697495, que julgou procedentes os pedidos autorais para:
“1) Condenar a parte ré ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, observado o prazo prescricional quinquenal; 2) Declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes pelo período de 2017 a 2021, condenando o requerido ao pagamento do FGTS devido neste período”.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação (id 10697498) pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) a ausência de comprovação de que a autora mantinha contato permanente com agentes insalubres, nos termos do Anexo 14 da NR-15; (ii) a impossibilidade de equiparação do trabalho realizado pela autora, como auxiliar de saúde bucal, às hipóteses de insalubridade em grau máximo; (iii) a regularidade da contratação temporária, que estaria em conformidade com os critérios de excepcionalidade e necessidade pública previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 10697501, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

Observa-se que o
meritum causae
do presente feito cinge-se em verificar a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo formulado pela autora enquanto servidora no cargo de Auxiliar em Saúde Bucal, bem como o pagamento das verbas de FGTS no período em que foi contratada pelo município Apelante.

Assim sendo, quanto ao adicional de insalubridade, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Com acerto, o Juízo Singular determinou a elaboração de Laudo Pericial produzido por
expert
(id 10697332), a fim de elucidar a questão sobre a insalubridade nas atividades e locais de trabalho da Autora/Apelada.

In casu
, depreende-se que a diligência pericial ocorreu justamente no local de atuação das atividades laborais (fl. 14, id 10697332) tendo o Sr. Perito constatado que:

“Analisando as atividades desenvolvidas pela Parte Autora, em sua jornada normal de trabalho, este Perito constatou que ela estava exposta aos Agentes Biológicos especialmente na execução de suas atividades em sua jornada normal de trabalho durante a execução de atividades de forma habitual e permanente. Sendo assim a Rte durante a realização de suas atividades em sua jornada normal de trabalho estava exposta à ação dos referidos agentes” (fl. 14, id 10697332)”

Ademais, em resposta aos quesitos formulados, consignou que:

3 – Sendo o ambiente de trabalho da Requerente insalubre, qual o grau de risco desta insalubridade?

Resposta: A Parte Autora tem direito de percepção do Adicional de Insalubridade em Grau Máximo 40% (quarenta por cento) por exposição a Agentes Biológicos.

Neste sentido, em que pese o magistrado não estar vinculado às conclusões do perito, o parecer foi enfático ao concluir que a Autora/Apelada esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes biológicos em razão das atividades desempenhadas como auxiliar de saúde bucal.

Acerca do direito à percepção do adicional de insalubridade, como bem pontuado na sentença objurgada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais (RE 169173, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 10-05-1996, DJe 16-05-1997).

Na hipótese, a Lei Municipal n. 1.115/2013, vigente à época do ajuizamento da demanda, dispõe em seu artigo 76 o seguinte teor, in
verbis:

“Os Servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário minuto vigente”.

Este Sodalício já apreciou matéria semelhante em relação ao Município Apelante, conforme se observa dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO CONSTATADA POR PERÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. – No caso do Município de Venda Nova do Imigrante o adicional de insalubridade encontra-se previsto no artigo art. 76 da Lei Municipal nº 1.115/2013 2. – A prova produzida no processo demonstrou que a insalubridade no local de trabalho dos autores enquadra-se no grau máximo (40%). 3. – O artigo 76 da Lei Municipal n. 1.115/2013 do Município de Venda Nova do Imigrante prevê indexação do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. Ocorre que, é vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, a teor do que preceitua o art. 7º, inciso IV da Constituição da República do Brasil (CF/88) e ainda, em consonância com a Súmula Vinculante n. 4 editada pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Na hipótese de previsão expressa na lei municipal de que o salário-mínimo é a base de cálculo do percentual do adicional de insalubridade, deve ser mantida aquela expressamente prevista na legislação em apreço, até que sobrevenha lei que a altere. 5. O salário-mínimo deve ser mantido como base de cálculo do percentual do adicional de insalubridade, sendo declarada a inconstitucionalidade, ex officio e incidenter tantum, do artigo 76 da Lei Municipal n. 1.115/2013 do Município de Venda Nova do Imigrante, em sua parte final, por haver fixado a incidência da base de cálculo do Adicional de Insalubridade, com parâmetro no salário mínimo, devendo, entretanto, a mesma ser mantida, provisoriamente, até que o município promova iniciativa atinente à alteração legislativa. 6. – Tratando-se de demanda de natureza não tributária deve ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA-E e, de juros de mora, o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. E, com respaldo no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 7. – Recurso parcialmente provido. Alterada a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais. (TJES - Apelação Cível nº 0002285-58.2016.8.08.0049; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21/09/2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO URBANO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO. LAUDO PERICIAL. PERCENTUAL MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. 1- O Município Apelante se restringiu a alegar que a função exercida pelo Apelado não daria ensejo ao pagamento do adicional, por não exigir a exposição constante a agentes nocivos. 2- A perícia judicial concluiu que as atividades desempenhadas pelo apelado como motorista de veículo que coleta resíduos sólidos urbanos são consideradas insalubres por exposição a agentes biológicos, em grau máximo (40%), de acordo com o anexo 14 da NR-15. 3- A base de cálculo para incidência do adicional observou os ditames do art. 76 da Lei Municipal nº 1.115/2013, sendo fixado com fulcro no salário mínimo. 4- Em sede de remessa necessária, é de se modificar a questão relacionada aos honorários sucumbenciais fixados em 15% do proveito econômico, devendo ser postergado o arbitramento, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do que preceitua o art. 85, § 4º, II, do CPC. 5- Recurso conhecido e desprovido. 6- Sentença parcialmente confirmada. (TJES - Apelação Cível nº 0001535-22.2017.8.08.0049; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05/02/2024).

A propósito, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIQUEROBI. AUXILIAR DE DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DEVIDO.
Servidora que realiza serviços procedimentos cirúrgicos bucais com contato a diversos organismos potencialmente danosos à saúde. Prova pericial que concluiu pela exposição da autora, de forma habitual e permanente, a agente biológico, com classificação da insalubridade em grau máximo (40%). Declaração do perito que a autora labora em condições máximas de insalubridade desde o período na qual labora neste ambiente.
Portanto o termo inicial da condenação deve ser, respeitada a prescrição quinquenal, a data em que a autora passou a laborar no local da perícia. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Município não provido. Recurso da autora parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10001578220198260553 SP 1000157-82.2019.8.26.0553, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021)

Apesar da argumentação do Apelante no sentido de que
“somente têm direito a perceber o adicional de insalubridade os profissionais que exercem as suas atividades de acordo com as exatas situações previstas no Anexo 14 da NR 15, o que não é o caso da Recorrida, que não trabalha com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas”
(fl. 03, 10697498), tenho que tal irresignação não merece prosperar, posto que o cargo de auxiliar bucal possibilita o risco de contágios de diversas doenças infectocontagiosas, o que foi confirmado por laudo pericial.

Dessarte, não merece reforma a sentença neste ponto.

Prosseguindo, quanto à condenação do Município Apelante ao pagamento da verba relativa ao FGTS, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado
a quo
e, por oportuno, colaciono breve excerto da sentença:

“No que se refere ao pedido de condenação do Município ao pagamento da verba relativa ao FGTS, verifica-se que a questão ventilada nos presentes autos consiste na verificação de validade dos contratos firmados entre a autora e o réu, e, como consequência, se deve ocorrer o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Pois bem. A partir da ficha financeira de id. 14073213, verifico que a autora restou contratada temporariamente no período de 04-05-2017 a 09-07-2021, no cargo de auxiliar em saúde bucal.

Nesse ponto, registro que o edital do processo seletivo colacionado pela municipalidade (id. 15742969) revela que o prazo de contratação seria pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, não sendo possível a ocupação por meio de designação temporária, sem justificativa, e por um longo lapso temporal, circunstância que, somada à constatação das sucessivas contratações, descaracteriza a “necessidade temporária de excepcional interesse público”, requisito autorizador das contratações temporárias, nos termos do art. 37, IX da CF.

Com efeito, em virtude da ausência de temporariedade e excepcionalidade dos contratos de trabalho temporário firmados entre as partes no período de 04-05-2017 a 09-07-2021, entendo que a anulação deles é medida que se impõe, vez que deveria ter ocorrido seleção por meio de concurso público.

A corroborar o entendimento acima explicitado, tem-se acórdão proferido pelo c. STJ, que colaciono a seguir:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. FGTS. DIREITO. 1. Esta Corte modificou sua jurisprudência para acompanhar o posicionamento do STF, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013), entendeu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/10/2013). 2. No julgamento da ADI 4.876/DF, o STF reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da LC n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos determinados servidores contratados, anteriormente, de maneira precária, declarando "a inconstitucionalidade da efetivação desses servidores, e não das respectivas contratações, cuja nulidade, por ausência de concurso público e por desrespeito aos requisitos de temporariedade e excepcionalidade, deve ser aferida no caso concreto." (REsp 1.720.918/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 14/05/2018). 3. Hipótese em que há o reconhecimento da ilegalidade das contratações temporárias do agravado, tendo em vista as renovações dos contratos sucessivos ocorridos ao longo do tempo. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1633034 MG 2016/0275552-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)”

O entendimento esposado pelo Juízo de origem encontra amparo na jurisprudência desta C. Quarta Câmara, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. [...]
A renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças. E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal. III - Enunciado 22 do TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
IV – Remessa conhecida e improvida. (TJES - Remessa Necessária Cível nº 0000624-05.2020.8.08.0049; Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26/04/2023).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518), firmou orientação no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário,
ex vi
do disposto no artigo 19-A, caput, da Lei Federal n.º 8.036/90:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Referido entendimento foi sedimentado na Súmula n.º 22 deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“Súmula 22/TJES. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

O posicionamento encampado pelo Plenário desta Corte Estadual de Justiça, naquela ocasião, teve como supedâneo o julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário n.º 596.478, em regime de repercussão geral (Tema 191/STF), conduzido por voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, rechaçando, em definitivo, a tese de inconstitucionalidade do mencionado artigo 19-A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90.

Eis a ementa do aludido aresto:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”

É de se ressaltar, no entanto, que a aplicação do citado entendimento somente se afigura cabível nas hipóteses em que declarada a nulidade do contrato administrativo de natureza temporária, na forma do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.

A propósito, inobstante seja assente o entendimento de que a mera prorrogação de contratos temporários não é suficiente à alteração da natureza do vínculo administrativo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a nulidade de contratações precárias cujas sucessivas renovações caracterizam afronta ao disposto no artigo 37, II e IX, da Constituição Federal, por consistir em burla à regra de realização de concurso público (TJES, Apelação Cível n.º 0001340-60.2019.8.08.0051, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 06.05.2024).

Corrobora o exposto o julgamento do recurso de apelação nº 0092127-04.2010.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS – COISA JULGADA – ARTIGO 515, §3º, DO CPC - PRESCRIÇÃO - FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO – DIREITOS SOCIAIS - HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. O STJ tem, reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do vínculo sui geniris - com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República - há que se considerar a nulidade deste contrato.

4. No intuito de sancionar o mau administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a Administração seja compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor do artigo 19 da Lei n.º 8.036⁄90.

(...)”

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 924.888, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - De acordo com a jurisprudência do STJ, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho temporário tenha sido declarado nulo em razão da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. Precedentes: AgInt no REsp 1627991/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 4/10/2017 e AgInt no REsp 1595465/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 11/4/2017.

II - Agravo interno improvido.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o prazo de contratação da Autora seria pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, não sendo possível a ocupação por meio de designação temporária, todavia, o contrato da Autora deu-se entre 04/05/2017 a 09/07/2021, com sucessiva renovações e muito além do prazo temporário previsto.

Tem-se, portanto, que a sentença fustigada também não merece reforma neste aspecto, mormente por se encontrar em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Pelo razões fundamentadas supra,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.